Tribunal: TJMT
Processo: 1007084-19.2020.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007084-19.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONI MAURICIO SILVA RIALTO - CPF: 069.527.481-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEEMIAS EBERLLE - CPF: 079.122.091-58 (APELANTE), HELIO FRANCISCO SAUER - CPF: 180.557.880-49 (ADVOGADO), ROZELI PERPETUA DE OLIVEIRA - CPF: 613.039.090-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONI MAURICIO SILVA RIALTO - CPF: 069.527.481-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEEMIAS EBERLLE - CPF: 079.122.091-58 (APELADO), HELIO FRANCISCO SAUER - CPF: 180.557.880-49 (ADVOGADO), ROZELI PERPETUA DE OLIVEIRA - CPF: 613.039.090-49 (ADVOGADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), SELMA ALINE MACHADO MATIAS - CPF: 106.366.959-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR – DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NO CRIME – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DA PENA MÍNIMA – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS –
RECURSO MINISTERIAL
– FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – CABIMENTO –
QUANTIDADE DA DROGA QUE RECOMENDA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – RECURSO PROVIDO.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A expressiva quantidade da droga apreendida em poder dos réus (1,080kg de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Demonstrada a dedicação dos agentes à atividade criminosa, notadamente porque associados de forma estável para a prática da traficância de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar em isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3º), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da
execução.

Comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a utilização da motocicleta apreendida como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União
(art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal).

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em poder do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Roni Mauricio Silva Rialto
,
Neemias Eberlle
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos da ação penal n. 1007084-19.2020.8.11.0045, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa do acusado Neemias insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, haja vista a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas de que Neemias concorreu para a prática dos crimes. Quanto à associação para o tráfico, pugnou pela absolvição por ausência de provas do vínculo associativo existente entre os denunciados, voltado para a narcotraficância. Subsidiariamente, pleiteou a diminuição da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a redução da pena de multa, a fixação do regime inicial diverso do fechado e a restituição do veículo Honda/CG 160 Fan ESDI, cor verde, placa QCG-5506 (Id. 126655723).

Em suas razões recursais, o acusado Roni pugnou pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico por ausência de provas do vínculo associativo entre ele e o corréu Neemias, voltado à narcotraficância (Id. 126655747).

O Ministério Público interpôs recurso postulando a fixação do regime inicial fechado para o acusado Roni, haja vista a gravidade das circunstâncias do fato criminoso, sobretudo a quantidade de droga apreendida e o seu profissionalismo e experiência delitiva (Id. 126655731).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa dos réus rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos

(Id.

126655733, Id. 126655748, Id. 126655753 e Id.

126655762).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento dos apelos defensivos
(Id. 131805669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, durante o ano de 2020, os acusados
Roni Mauricio Silva Rialto
e
Neemias Eberlle
,

associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Narra também que, no dia 3 de dezembro de 2020, por volta das 17 horas, na rua Lucy Grieeger Girotto, bairro Seiti Fuji, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados
Roni Mauricio Silva Rialto
e
Neemias Eberlle
venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram e entregaram aproximadamente 1,119kg de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a inicial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Conforme apontam as investigações, os suspeitos estavam sendo investigado há meses pela prática dos crimes mencionados, conforme relatórios confeccionados pela equipe de investigação da polícia, os quais originaram representação por busca e apreensão domiciliar.

No dia em testilha, NEEMIAS transportou e levou consigo, em uma sacola, entorpecentes a fim de que permanecesse em depósito na casa onde estava RONI, até posterior entrega a outros distribuidores e realizar a venda (abasteceu a boca de fumo).

Na residência do indiciado RONI (local de comercialização da droga) foi encontrado um tablete e meio de maconha, 04 trouxas grandes de maconha, 01 porção menor de maconha e 02 porções de skunk (supermaconha) que estavam sendo mantidos em depósito para venda.

A mercantilização dos entorpecentes ficou constatada pela quantidade de droga encontrada, o acondicionamento dela, pronta para entrega, bem como as anotações do tráfico, em que constava, dentre outros nomes, o do investigado NENIAS, não restando dúvidas de que o destino da droga era realmente o consumo por terceiras pessoas.

Ademais, no Relatório de Investigação (ID 46656410), ficou demonstrado que os investigados possivelmente integram a facção criminosa Comando Vermelho, ou seja, incorporados à prática de comercialização ilegal de entorpecentes, conjuntamente com os demais membros da organização, sendo possível observar NEEMIAS dirigindo junto a Anderson, membro do comando vermelho, com maço de dinheiro nas mãos, demonstrando o vínculo e estabilidade de associação do grupo para obtenção de lucro fácil pela traficância

(...)
” (Id. 126651231).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a regular instrução processual, condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual foi imposta ao acusado Roni a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo; e a Neemias a reprimenda de 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.283 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o
acusado Neemias
alegou a nulidade da sentença no tocante à denegação do direito de recorrer em liberdade, sustentando que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da primariedade do réu, de modo que, não demostrada a periculosidade do agente, nem a possibilidade de fuga ou abalo da ordem pública, é possível e recomendável que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do recurso, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Todavia, observo que a custódia preventiva do acusado Neemias foi mantida para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de drogas apreendida (1,119kg de maconha) e para evitar a reiteração delitiva, já que ele estava associado de forma estável e permanente ao corréu Roni para a prática do tráfico de entorpecentes, consoante destacado na decisão de Id. 126651245.

Registre-se ademais que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”, conforme
enunciado sumular n. 50
deste Sodalício.

Convém anotar ainda que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como no caso.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão preambular, a defesa do
acusado Neemias
postulou a sua
absolvição quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por falta de provas do envolvimento com a droga apreendida em posse do corréu Roni
, motivo pelo qual não possui qualquer participação no ilícito.

Da detida análise dos autos verifico que, interrogado na fase inquisitiva,
o acusado Neemias
negou a prática delitiva e ressaltou que nada de ilícito foi apreendido em sua residência, reservando-se ao direito de permanecer em silêncio quanto às demais indagações da autoridade policial (Id. 126651244, p. 57).

Em juízo, o apelante Neemias

afirmou que não possui qualquer participação com a traficância de drogas, que conhece o corréu Roni apenas de vista e que jamais esteve na residência dele. Afirmou que o dinheiro que aparece nas filmagens constantes dos autos é proveniente do seu trabalho e que a droga mostrada no vídeo era para consumo pessoal (relatório de mídia de Id. 137232178).

O
acusado Roni Mauricio
, embora tenha permanecido em silêncio na fase policial (Id. 126651244, p. 47), em juízo admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando que estava passando por necessidades e por essa razão acabou se envolvendo com a venda de entorpecentes. No entanto, negou a participação do corréu Neemias, aduzindo que ele jamais esteve em sua residência. Asseverou ademais que não estavam associados para a narcotraficância (relatório de mídia de Id. 137232178).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Valdir Braga Martins
afirmou detalhadamente em juízo como procederam as investigações, aduzindo que o acusado Neemias era investigado há aproximadamente dois meses e que nesse período foi possível visualizá-lo vendendo drogas na companhia do corréu Roni. Esclareceu que havia informações de que Neemias ocultava entorpecentes na residência do corréu Roni e, no dia da prisão, ele esteve no local com uma sacola e saiu de lá sem o objeto, motivo pelo qual os policiais resolveram efetuar a busca domiciliar, oportunidade em que foi apreendida considerável quantidade de drogas, senão veja-se:

“
(...) nós já investigamos alguns integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, desde o ano de 2019, já tínhamos feitos alguns relatórios também no ano de 2019, e no decorrer do ano de 2020, parte desse grupo, que era inicialmente formado..., que tinha entre os seus componentes a Sasha Moraes e o Roni Rialto, em 2020, eles se uniram ao Anderson de Santos de Oliveira, o Nando, e também ao Gabriel Felipe Brasileiro Leite, assim como, posteriormente, ao Neemias Eberlle. Ocorreu que nós descobrimos que eles recebiam drogas de um traficante que mora na cidade de Sorriso/MT, chamado Gilson, vulgo “Cara de Sapo” e esse Gilson tinha como homem de confiança aqui, o Anderson de Santos Oliveira. O Anderson de Santos Oliveira, além de comercializar drogas, ele também passava drogas para a Sasha Moraes, Roni Rialto, pro Neemias, e pro Gabriel traficar. Nós fomos levantando informações a respeito deles e também seguindo eles, monitorando eles, e descobrimos, inicialmente, que eles utilizavam duas casas para traficar. Eram duas casas, uma do lado da outra, ali no Bairro Parque das Américas, e nessas duas casas, sendo uma onde a Sasha residia, mas que era frequentada por diversos criminosos, inclusive, por muitas e muitas vezes, quase todos os dias, pelos réus Roni e Neemias, e também a casa do lado, que é a casa da sogra do Roni Rialto, e o Roni residia ali também. O Roni, antigamente, em 2019, residiu em duas casas com a Sasha Moraes, ele e ela tinha um esquema de buscar drogas, em Ponta Porã-MS, inclusive, na ocasião, a DRE também acompanhou eles, a nosso pedido, monitorando eles. Esse esquema, como eu disse, ele vinha desde o ano de 2019 e em 2020 outras pessoas ingressaram nessa associação, e quando o Neemias ingressou nessa associação, a traficância já ocorria nessas duas casas que eu mencionei. Nós vimos que o Anderson dos Santos Oliveira ficou muito amigo do Neemias Eberlle. Ficavam o tempo todo juntos. Vimos que eles vendiam drogas no bar do Scheneider, na rua Dalalba, vimos que eles entregavam drogas na modalidade delivery também, e vimos que eles traficavam drogas, especialmente nesses dois endereços mencionados, de modo que, depois que nós fizemos bastante observações, seguimos carros que eles estavam – um gol preto –, certa vez que eles saíram para traficar durante à noite, vimos eles em motocicleta, Titan preta – se eu contar os detalhes, é muita coisa para falar, mas eu vou ser mais sucinto. Nós acabamos tendo imagens deles, utilizando o veículo Gol... esse veículo Gol pertence ao Ricardo de Oliveira ou de Almeida, “Ricardinho”... até prendemos ele esses dias, com uma pistola e drogas, cocaína. E eles passaram, por determinado momento, a utilizar bastante esse veículo para fazer o tráfico de drogas. Vimos que certa ocasião, o Neemias, estávamos fazendo vigilância na casa dele, recebemos informação que eles iam dar o que eles chamam de “salve”. Iam pegar o Leonildo Pereira, usuário de drogas, que deviam mil reais para a facção, e um rapaz. O rapaz eles mataram. Então nós fizemos vigilância na casa da Sacha Moraes, e lá nós visualizamos o Neemias Herbele, o Gabriel Brasileiro e o Anderson. Em certo momento, eles estavam utilizando esse veículo gol do Ricardo, entraram nesse veículo e seguiram... o Roni não foi nessa tentativa de agressão e talvez até morte do Leonildo. Os tres... o Neemias não tem como não conhecê-lo, ele é um pouco grande... a gente estava perto ali e eles entraram no veículo e saíram rapidamente, em direção ao Bairro Rio Verde. A gente acompanhou eles desde o Parque das Américas. A gente estava em um veículo descaracterizado, dois policiais... pedimos apoio a outra equipe e quando nós chegamos na Av. Brasil, nós vimos que o Neemias, o Gabriel Brasileiro e o Anderson estavam agredindo o Leonildo, e o Leonildo resistiu e correu, entrou em um salão de beleza... e quando íamos descer do carro para socorrer, acabaram entrando no carro e fugiram. Já tínhamos contatado umas equipes... isso consta no relatório policial aí, os policias chegaram um pouco atrasados, até perseguimos esse veículo Gol, mas acabamos perdendo eles, porque saíram de modo a causar perigo de danos na rua, e não podíamos acompanhar naquele ritmo, senão a gente poderia matar alguém ou bater em alguém. O fato é que nós prestamos socorro ao Leonildo e ele confirmou isso formalmente que o Neemias estava lá nas agressões, e não obstante isso, nós, posteriormente, tivemos informações... Falei sobre a situação do Neemias, para demonstrar o nível que estava de associado, com o criminoso, ou seja, estava preparado para matar se precisasse, para fazer roubo, e essas coisas mais, uma série de delitos. Tanto é verdade que nós recebemos um vídeo que foi postado no grupo dessa facção criminosa, esse vídeo aparece claramente o Anderson dos Santos Oliveira dentro do veículo gol. Esse veículo, por sinal, com algumas porções de maconha, cantando, falando um tipo de palavrão, e a gente já conhece ele bem, eu conheço o Anderson desde que era adolescente, e ele faz graça com as drogas, com dez porções de drogas ou mais nas mãos, e em determinado momento ele vira a câmera, e mostra “e aí gordão”, “ou gordão”, e o Neemias faz o sinal “2”. Conheço bem o Neemias, eu vigiei ele, investiguei ele, se Vossas Excelências olharem com calma e pausar o vídeo, de perfil, vão ver. Não tem como não ser o Neemias. (...) esses vídeos são em dias diferentes, são circunstâncias diferentes, e o outro vídeo, ele aparece o Anderson sozinho com um maço de dinheiro, fazendo graça também, e a gente vê claramente que é o Neemias que está dirigindo, que é a perna de um homem grande, branco, não tem como ser. A gente seguiu eles, várias vezes juntos, aqui na cidade, eles gostavam muito de ir na Tabacaria, aqui na avenida Goiás, onde também faziam o comércio de drogas, nós já tínhamos visto eles lá, umas três vezes, inclusive, pedimos a policiais militares, por duas vezes, que fossem lá, para abordar e pegaram o Nando, haja vista que o Nando estava de tornozeleira desligada, à noite, tarde da noite. A PM este lá duas vezes, isso é fato, os policiais chegaram atrasados, não sei o que aconteceu... não conseguiram abordar. (...)
desde o mês de outubro, para ser mais preciso, a partir do mês de outubro, nós vimos o Neemias no grupo, e recebemos informações dele.
(...)
o Roni fazia parte desse grupo. Eles vendiam a mesma droga, vendiam em comunhão, repartiam os lucros, com os demais membros do grupo. Parte do lucro é enviada para a facção e parte ficava com eles
.
Eles usavam tanto a casa do Roni, quanto a casa da Sasha para traficar, posteriormente, eles montaram um esquema de tráfico lá, pra cima da praça do Bairro Jaime Senti Fugi.
O Roni mudou, até tínhamos feito um relatório, acho que o 306, pra pedir buscas no endereço do Roni Rialto, na casa do Neemias e da Sasha também. Quando os mandados saíram, ocorreu que o Roni havia mudado. Ele mudou. Ele foi morar no Jaime Senti Fuji. Ele locou uma casa lá, e foi morar com a esposa dele lá. Nós também passamos a vigiar esse local.
Aí começaram a chegar denúncias para nós, que estavam traficando drogas, ele e o Neemias, lá acima da praça, e uma das pessoas que nos informou nos levou lá, morador do bairro e nos mostrou. Vimos que havia uma cadeira, era o final de uma rua, acima da praça, perto de terrenos baldios, onde poderiam ver a chegada da polícia e correriam pra uma área de várzea, havia vegetação não densa, mas à noite é bastante escuro.
Mas nós ficamos observando, esse ponto onde ficavam era um ponto claro. Se eles saíssem dali, das cadeiras onde eles ficavam no muro, perto do terreno baldio, se eles corressem uns 10 metros, a gente não os veria mais, ainda era claro.
Fizemos algumas vigilâncias também, e vimos que de fato o Roni estava traficando drogas lá, e o Neemias também, e que lá ia bastante usuário de drogas, era bastante frequentado por usuários de drogas, que adquiriam drogas com eles
,
e também vimos que os dois iam na casa do Roni, ali perto. De modo que ficamos aguardando a oportunidade de saber, tinha uma informação de que havia droga na casa do Roni, para que fizessem a prisão dos dois
. Então, pra nós, não restou dúvidas, antes de fazer a prisão, que tanto o Roni, como o Neemias estavam associados, que os dois faziam parte dessa mesma associação, com a finalidade de traficar drogas. De modo que,
no dia da prisão, nós estávamos fazendo vigilância lá na casa do Roni e nós avistamos que o Neemias chegou lá com uma motocicleta, e ele desceu com uma sacola azul e entrou na casa do Roni e logo saiu. Nós imaginamos que aquilo fosse drogas
. O que fizemos em seguida, como nós estávamos, eu e o João, em carro descaracterizado, a gente regressou à Delegacia, demoramos um pouco, porque tivemos que reunir alguns policiais, pedir apoio da polícia militar, e regressamos, um tempo depois, na casa do Roni.
Nós chegamos na casa do Roni, e ele se mostrou bastante assustado. Nós perguntamos a ele se havia droga na casa, ele falou que havia na geladeira, nós fomos na geladeira, e de fato tinha lá um tablete e meio de maconha, duas porções de skunk e no quarto dele tinha mais uma porção de droga. Ele falou que estava guardando essa droga, não gravamos isso, deveríamos, ele falou que estava guardando essa droga, na frente da esposa dele, para uma pessoa, que não poderia dizer para quem. Mas nós sabíamos que era para o Neemias. (...) informantes, pessoas ligadas a ele, tinham falado para nós que o Roni estava guardando drogas para o Neemias também. Veja, nós tínhamos tanta certeza disso, que fizemos a campana lá e vimos
. Tínhamos como base para essa certeza, além da visualização, essas informações pretéritas, o fato dos dois já venderem drogas, lá na rua, bairro Jaime, na casa do próprio Roni Rialto. O Neemias não tem qualquer ocupação lícita, não fazia nada da vida, a não ser andar de moto para traficar, para andar de carro traficando, para andar com grupo criminoso, do qual ele fazia parte. O que ocorreu, em seguida nós fizemos a prisão do Roni lá, até gravamos em vídeo, e regressamos à delegacia e fomos na casa do Neemias, com o mandado de busca em mãos. Chegamos na casa do Neemias, ele já estava na rua e montado na motocicleta dele, já ia montar na motocicleta na verdade, estava na rua. Nós abordamos ele, fizemos a busca na casa e não achamos nada, mas já sabíamos porque não achamos nada, porque nós já vínhamos prendendo parte do grupo, inclusive, o Anderson, melhor amigo dele, estava com medo de deixar drogas na casa dele. Para o senhor ter uma ideia, pouco mais de uma semana, antes da prisão do Neemias, nós tivemos a informação de que tinha 7kg de drogas na casa dele. Nós não entramos, porque não tínhamos o mandado de busca na mão (...) Nós não entramos, o amigo dele falou para nós, porque não tivemos coragem, essa foi a realidade, não tínhamos certeza, ficamos com medo de entrar. Não tínhamos o mandado na mão ainda (...)
Havia lá uma anotação, uma folha, algo assim, com o nome de três traficantes e valores. Um dos nomes era Neemias, valor R$ 1.050,00, outro era 1P e NB, no valor de R$ 2.600,00.
Então, nós não temos qualquer dúvida, não estamos aqui pra fazer injustiça com o Neemias, estamos aqui pra dizer a verdade. Infelizmente, se ele se envolveu com essa situação, se ele praticou crimes, com o próprio Leonilde confirmou isso pessoalmente e nós vimos ele praticando associação com a facção criminosa. Se ele vendeu droga na Tabacaria, no bairro Schneider, na casa do Roni, na casa da Sasha. Se ele andou com o Anderson gravando vídeos com drogas, não é nada pessoal contra ele, nós não temos nada a ver com isso, apenas fizemos o nosso papel de polícia, que é trazer a verdade à luz desse processo. Nós estamos bastante tranquilos com relação a isso, bastante tranquilos quanto a participação deles nessa associação criminosa e afirmamos que a droga pertence a eles. (...)
A droga... Foi tudo encontrado no Roni. Nós tínhamos informações anteriores que o Neemias estava guardando droga no Roni, haja vista que o Anderson estava com medo, e já tinha tirado as drogas da casa dele. (...) Estava o Roni e a esposa dele, e uma criança. A esposa grávida. Ele falou que estava guardando a droga para uma pessoa que não poderia revelar quem era. (...) Neemias estava com a sacola no guidão da motocicleta
(...)
” (relatório de mídia de Id. 137232178) – destaquei.

Igualmente, o policial civil
João Cleberson Rodrigues Soares
confirmou em juízo que havia informações de que o acusado Neemias, juntamente com o corréu Roni, estava promovendo a traficância de drogas, inclusive em um ponto localizado no bairro Seiko Fuji, no final de uma rua, próximo a terrenos baldios. Disse que, após algumas campanas no local, observaram Roni e Neemias realizando a traficância de drogas.

Esclareceu que a Polícia Civil havia sido informada de que o Neemias estaria ocultando drogas na residência do Roni e, no dia da prisão, visualizaram o momento em que ele esteve na residência do corréu carregando uma sacola e saiu do local sem ela, o que motivou a abordagem e a busca domiciliar.

Afirmou que o próprio Roni admitiu que parte da droga pertencia a outrem e que apenas a estaria guardando, apesar de não ter revelado quem seria essa pessoa. Ressaltou ainda que na residência do acusado Roni foram apreendidas anotações relacionadas ao repasse de drogas, nas quais constava o nome do acusado Neemias (relatório de mídia de Id. 137232178).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

A testemunha
Wellingta Braga Augustini
disse em juízo que o acusado Neemias é usuário de drogas e que nunca ouviu falar sobre o seu envolvimento com a prática de crimes, ressaltando apenas que ele trabalhava, sem precisar em que ofício. Asseverou que Neemias foi sempre “
um moço super bem educado
” e que não se envolvia em confusões (relatório de mídia de Id. 137232178).

A informante
Mayara Cristina Eberlle
, irmã do acusado Neemias, relatou que ele trabalhava com o cunhado na empresa de instalação de piscinas e morava na cidade de Sorriso/MT, mas esporadicamente ia para Lucas do Rio Verde/MT. Disse que nunca soube do envolvimento de Neemias com a prática de crimes e que ele foi arrolado apenas como testemunha quanto ao roubo de um
Chevolet
/Camaro. Afirmou que Neemias é usuário de drogas e não traficante. Destacou que a motocicleta que foi apreendida em posse do apelante é de sua propriedade e que a emprestou para o irmão (relatório de mídia de Id. 137232178).

A testemunha
Luana Maria Nath
disse apenas que o apelante Neemias trabalhava em uma empresa de instalação de piscinas e que nunca soube do seu envolvimento com crimes, drogas ou qualquer fato que desabonasse a sua conduta social (relatório de mídia de Id. 137232178).

Em suma, infere-se da prova produzida durante a instrução que o acusado Neemias estava sendo investigado e monitorado pela Polícia Civil em razão da existência de denúncias imputando a sua participação na prática reiterada da traficância de drogas e, durante as investigações, os policiais civis visualizaram o acusado Neemias e o corréu Roni promovendo livremente a narcotraficância em um bairro da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, próximo à residência de Roni.

Conforme se depreende especialmente dos relatos dos investigadores de polícia, diante da existência de informações indicando que o apelante Neemias ocultava drogas na residência do corréu Roni, aliado ao fato de ter o suspeito se deslocado até lá com uma sacola e saído sem o objeto, os policiais resolveram realizar buscas domiciliares, que resultou na apreensão de aproximadamente 1,080kg de maconha.

Na mesma ocasião, os investigadores de polícia encontraram anotações suspeitas indicando o nome do apelante Neemias e certa quantia em dinheiro, conforme se depreende da imagem de Id. 126651206.

Além disso, consta dos autos dois vídeos retirados de grupos de
WhatsApp
ligados à facção criminosa “
Comando Vermelho
” em que o apelante aparece na imagem dirigindo um automóvel, enquanto terceira pessoa, provavelmente Anderson dos Santos Oliveira, que exibe grande quantia de dinheiro e várias porções de droga, e assinala o gesto típico da organização criminosa (Id. 126651224).

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo apelante Neemias, os depoimentos dos policiais civis e as incongruências dos relatos dos réus, aliados às circunstâncias da apreensão da droga, aos vídeos e dados colhidos durante as investigações são suficientemente robustos para evidenciar a participação do acusado Neemias com a traficância de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Da mesma forma, conquanto a defesa dos acusados Neemias e Roni tenha requerido a
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
, as provas levantadas durante a fase inquisitiva e em juízo não deixam dúvidas de que ambos estavam reunidos com
animus
associativo permanente e estável para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu
, da análise do caderno processual, especialmente dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais civis, fica clara
a existência de um vínculo associativo perene entre os apelantes
, que perdurou por pelo menos dois meses.

Segundo alegado em juízo pelo investigador de polícia
Valdir Braga Martins
desde o ano de 2019 o acusado Roni era investigado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas e, inclusive, já foi preso na cidade de Ponta Porã/MS quando transportava aproximadamente 100kgs de maconha.

O policial civil ressaltou ainda que “
desde o mês de outubro (...) nós vimos o Neemias no grupo, e recebemos informações dele. (...) o Roni fazia parte desse grupo. Eles vendiam a mesma droga, vendiam em comunhão, repartiam os lucros, com os demais membros do grupo. Parte do lucro é enviada para a facção e parte ficava com eles
” (relatório de mídia de Id. 137232178).

No mesmo sentido, o policial civil
João Cleberson Rodrigues Soares
confirmou em juízo que as investigações se iniciaram em outubro/2020 e perduraram até a data da prisão, em dezembro/2020, período em que foi possível constatar que estavam associados de forma permanente e estável para a traficância de drogas (relatório de mídia de Id. 137232178).

Dessa maneira, diante de todos os elementos probatórios mencionados, está clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a instrução processual que os apelantes estavam associados, de modo estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Superadas as teses absolutórias,
a defesa do Neemias requereu a redução das penas basilares
, pois “
com o apelante Neemias nada foi apreendido e mais restou provado que a droga pertencia ao acusado Roni
”.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Não bastasse, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado ponderou na primeira fase da dosimetria a quantidade de drogas apreendida, o que justificou a fixação da sanção basilar em 1/6 acima do mínimo, isto é, em 5 anos e 10 meses reclusão, patamar que
não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, está de acordo com a orientação dos Tribunais Superiores.

Além do mais, conforme fartamente explanado, os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado Roni também pertencia a Neemias, que a ocultou na residência do comparsa para tentar evitar eventual flagrante delito, pois desconfiava que estava sendo investigado.

Outrossim, verifico que a pena-base referente à associação para o tráfico foi fixada no mínimo legal, haja vista a valoração totalmente favorável das circunstâncias judicial, de modo que não há interesse recursal na sua retificação.

Dessa forma, inexistindo ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade mantenho as penas basilares fixadas na sentença.

Em seguida, o
acusado Neemias postulou a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), argumentando que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Contudo, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, pois ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que o agente se dedica à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 8.2.2021) – destaquei.

No que se refere ao
regime prisional, o Ministério Público pugnou pela fixação do fechado para o acusado Roni, enquanto a acusado Neemias requereu a aplicação do
semiaberto
, argumentando que “
o regime inicial fechado dado a natureza dos fatos, é demasiadamente rigoroso, pois a prova não traz a convicção do exercício de traficância
”.

Entretanto, conforme dito anteriormente, ao contrário do alegado pela defesa, ficou devidamente demonstrado o envolvimento direto de Neemias com a droga apreendida na residência do coacusado Roni, bem como que se associou de forma estável e permanente ao corréu para a narcotraficância.

Ademais, foi apreendido em poder do acusado Roni aproximadamente 1,080kg de maconha, circunstância que justifica a fixação do regime inicial mais gravoso, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘
b
’ e § 3º do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, fixo o regime inicial fechado também em relação ao acusado Roni, haja vista o
quantum
de pena aplicado e as circunstâncias do crime, sobretudo a quantidade de drogas apreendida.

Em seguida, a defesa do acusado Neemias postulou
a redução da pena de multa
, tendo em vista que não foi considerada a hipossuficiência financeira do réu, que “
não possui patrimônio é pessoa simples, desta forma a pena de multa fixada está muito aquém de suas possibilidades econômicas
”.

Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

É necessário aduzir ainda que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Na hipótese, verifico que a pena de multa foi fixada em 583 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e 1.200 dias-multa para a associação ao tráfico, patamares adequados e proporcionais às sanções privativas de liberdade
, motivo pelo qual mantenho a pena em 1.283 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Seguindo a mesma linha intelectiva,
apesar da precária condição financeira do apelante Neemias, não há falar em isenção das custas judiciais, porquanto o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas.

No entanto,
“(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções

(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Assim, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3º), de modo que o pleito de isenção de custas não merece provimento.

Por fim, a defesa
requereu
a restituição do veículo
Honda
/CG 160
Fan
ESDI, cor verde, placa QCG-5506
, pois comprovado que pertence a terceiro de boa-fé (irmã do acusado Neemias) e que estava apenas emprestado ao acusado Neemias.

Entretanto, os elementos probatórios levantados durante a instrução probatória, especialmente os relatos dos investigadores de polícia, denotam que o veículo em questão era habitualmente utilizado por Neemias e empregado na entrega de drogas.

Destarte, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva, a decretação do perdimento do veículo é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Sobre o tema, reproduzo a seguir julgado proferido por esta Corte de Justiça, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DO CELULAR E DE DIVERSOS DOCUMENTOS – COMPROVAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INICIAIS – ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA COM A APELANTE – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – MANUTENÇÃO DAS PENAS BASILARES – 3. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIABILIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – MAUS ANTECEDENTES DA APELANTE – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 5. PRETEENDIDA RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA, CELULAR E DINHEIRO APREENDIDOS – DESCABIMENTO – BENS QUE ERAM UTILIZADOS PARA A PRÁTICA OU COMO PRODUTOS DO NARCOTRÁFICO – CONFISCO MANTIDO – 6. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
Demonstrado que a motocicleta, o celular e dinheiro apreendidos eram utilizados para a prática ou como produtos do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União
. 6. Recurso desprovido
” (TJMT – Apelação Criminal N.U 1012129-60.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 28.4.2022) – destaquei.

Aliás, a Suprema Corte, no julgamento do RE n. 638.491, com reconhecida repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que deve ser decretado o perdimento dos instrumentos e/ou produtos do crime de tráfico de drogas, ainda que não comprovada a sua utilização habitual ou a sua adulteração para o cometimento do ilícito:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição (...). 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese:
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento
” (RE 638.491, Tribunal Pleno, Rel. Min Luiz Fux, DJe 23.8.2017).

Portanto, comprovada a utilização do veículo
Honda
/CG 160
Fan
ESDI, cor verde, placa QCG-5506, para o transporte e entrega de drogas ilícitas, inviável a sua restituição ao proprietário.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos apelos defensivos
e
dou provimento ao recurso ministerial para fixar o regime fechado para o inicial cumprimento da pena imposta ao acusado
Roni Mauricio Silva Rialto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022